Tribunal: TJMT
Processo: 1015909-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015909-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SANTANA HENRIQUE - CPF: 014.085.801-60 (APELANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1015909-10.2022.8.11.0003

APELANTE:

MARIA SANTANA HENRIQUE

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S/A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSENTE REQUERIMENTO FORMAL EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO CONTRATO NA CONTESTAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE DEVERIA SER APRESENTADA NO PRIMEIRO MOMENTO OPORTUNO, QUAL SEJA, CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – AUSENTE OFENSA À DIALETICIDADE – RECURSO QUE IMPUGNA SATISFATORIAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SEM LÓGICA O ARGUMENTO – DESPICIENDA A REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL PARA A ALMEJADA EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO – EXIBIÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO NÃO PLEITEADA EXTRAJUDICIALMENTE – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada

a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, porque, ainda que dispersa, a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Na contestação apresentada na origem a parte requerida não impugnou a gratuidade de justiça pleiteada e deferida em favor da parte autora, estando, portanto, preclusa, nos termos dos arts. 100 e 337, XIII do CPC, porque não apresentada a insurgência na primeira oportunidade cabível que era na contestação. Rejeitada

a referida preliminar.

Sem lógica o pedido de realização de audiência de instrução no caso em análise, isso porque a almejada produção da prova oral em nada contribuiria para a finalidade da parte autora apelante de obter o comprovante de quitação do veículo descrito na inicial.

Para o fim colimado de exibição dos documentos delineado na inicial, deveria ter a parte autora comprovado o seu interesse de agir com a juntada ao feito de documentos que demonstrassem a existência de
“prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
(Tema Repetitivo n° 648 do STJ).

Como não acompanha a inicial nenhuma prova de que a parte autora apelante tenha juntado comprovante de requerimento administrativo/extrajudicial formal de exibição de documentos, com pagamento do custo do serviço, perante a instituição financeira requerida, não prospera o pedido de exibição de documento de quitação do contrato, valendo aqui sobrelevar que a parte autora sequer também comprovou a quitação do contrato, o que poderia se dar com mera juntada dos boletos das parcelas devidas e respectivos comprovantes de pagamento.

Improcede o argumento de cerceamento de defesa, não havendo fundamento idôneo para exibição do termo de quitação do contrato, por conta da falta de requerimento extrajudicial e comprovação de quitação, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Quanto aos ônus sucumbenciais, não há impugnação da parte autora apelante no tocante ao fundamento de causalidade que norteou a referida condenação, razão porque mantenho a referida imputação, mesmo porque, como sobredito, a recorrente não trouxe prova alguma de que pediu extrajudicialmente a almejada exibição de documentos à instituição financeira.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1015909-10.2022.8.11.0003

APELANTE:

MARIA SANTANA HENRIQUE

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA SANTANA HENRIQUE
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
“Ação de Exibição de Documentos”
processo número 1015909-10.2022.8.11.0003, ajuizada pela parte autora apelante
em desfavor da parte requerida apelada
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou
“extinto,
com resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a presente “Ação de Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais” aforada por
MARIA SANTANA HENRIQUE
, com qualificação nos autos, em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
, com qualificação nos autos”
, deixando
“de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porque não deu causa ao ajuizamento da presente ação e não resistiu à pretensão deduzida na inicial, assim, condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, que arbitro em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e o faço com fulcro no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do mesmo Estatuto Processual”
(sic).

Nas razões do recurso Id. 197426165 a apelante aduz, em suma, que
“há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação de exibição de documentos e fazendo-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento diante da não apresentação de todos os documentos requeridos e diante da não apresentação do documento principal, qual seja o de QUITAÇÃO requerido na exordial”
(sic).

Diz que é através das provas solicitadas
“que se chegará a conclusão de que a Apelada não apresentou os documentos solicitados, e que a Apelante merece o recebimento dos documentos, uma vez que a Apelante necessita ter consigo a QUITAÇÃO do financiamento de forma mais célere possível, pois apenas com este documento em mãos, poderá regularizar o seu veículo, pois o mesmo consta até hoje como alienado, impedindo-a de negociar a moto”
(sic), e que é beneficiária da gratuidade de justiça, benesse que deve ser mantida e observada em seara recursal.

Pede
“que sejam acolhidas as razões acima expostas, dando-se conhecimento e provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença a quo e assim, julgar totalmente procedente a ação e deferir a apresentação da quitação do referido contrato realizado entre as partes e a realização da audiência de instrução e julgamento pleiteadas pela Apelante, haja vista o nítido cerceamento de defesa, a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões e a condenação da parte apelada em honorários sucumbenciais”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 197426168, arguindo preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, aduz o descabimento do alegado cerceamento de defesa, asseverando que
“a presente demanda versa sobre questões de direito e não de fato, motivo pelo qual não se faz necessário audiência de instrução e julgamento, uma vez que se faz dispensado o colhimento de prova oral”
(sic).

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 197734745).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28/02 a 01/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA SANTANA HENRIQUE
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, lançada nos autos da
“Ação de Exibição de Documentos”
processo número 1015909-10.2022.8.11.0003.

Nas razões do recurso Id. 197426165 a parte apelante pede
“que sejam acolhidas as razões acima expostas, dando-se conhecimento e provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença a quo e assim, julgar totalmente procedente a ação e deferir a apresentação da quitação do referido contrato realizado entre as partes e a realização da audiência de instrução e julgamento pleiteadas pela Apelante, haja vista o nítido cerceamento de defesa, a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões e a condenação da parte apelada em honorários sucumbenciais”
(sic).

Para análise das razões do apelo, oportuno colacionar o teor da sentença recorrida:

“Processo Judicial Eletrônico n° 1015909-10.2022

Ação: Exibição de Documentos

Autora: Maria Santana Henrique

Réu: Banco Votorantim S/A

Vistos, etc...

MARIA SANTANA HENRIQUE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Exibição de Documentos” em desfavor do BANCO VOTORANTIM S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, em resistência ilegítima o réu se nega em apresentar cópia assinada do contrato de financiamento de uma moto Honda/Bis 125, de placa NPQ-5535, ano e modelo 2010; que, solicitado por diversas vezes, não obteve êxito, assim, busca a procedência do pedido, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de antecipação dos efeitos foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como deferido o pedido de assistência judiciária e determinada citação da empresa ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citada, ofereceu contestação, onde procurou rebater os argumentos levados a efeito pela autora, pugnando pela improcedência do pedido. Juntou documentos.

Sobre a contestação, houve manifestação da parte autora. Foi determinada a especificação das provas, tendo a empresa ré requerido o julgamento antecipado da lide; e, a autora a produção de provas, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D

E

C

I

D

O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental produzida dá suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento antecipado da lide.

Entende-se como interesse de agir, o fato de que não se pode acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair um resultado útil. Assim, esposa-se a referida condição em dois critérios básicos, quais sejam, a necessidade e a adequação. Por necessidade entende-se a impossibilidade de se obter a satisfação do direito aduzido sem a intercessão do Poder Judiciário. Lado outro, é imprescindível que haja a adequação entre a via escolhida pelo postulante e a prestação jurisdicional pretendida.

A respeito do interesse de agir, explica o jurista Humberto Theodoro Júnior, pelo que trago à colação trecho de sua obra:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto á aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação". (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 41 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 55-56).

Frise-se que o interesse de agir ocorre quando, se não proposta a demanda para a intervenção dos órgãos jurisdicionais, a parte entende que sofrerá prejuízo e, dessa maneira, o referido interesse se põe como uma necessidade de aplicação do direito objetivo ao caso concreto, através da tutela jurisdicional acionada pelo processo.

A meu sentir,
é patente a necessidade da autora de recorrer ao Judiciário para ver satisfeita sua pretensão, mediante a exibição dos documentos elencados na inicial, mormente quando não atendido de forma administrativa
.

Ademais,
o acesso à justiça prescinde do prévio esgotamento das vias administrativas, afinal, conforme disposto no art. 5o, XXXV da CF/88, "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
.

Portanto,
irrelevante a demonstração de requerimento administrativo para exibição dos documentos ou, ainda, a comprovação da recusa da instituição financeira, tendo em vista que o relato da inicial conduz à conclusão da necessidade de provimento judicial para a pretendida exibição
.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação,
tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, uma vez que
a parte ré foi citada e não apresentou nenhum obstáculo na apresentação dos documentos solicitados, pelo contrário, carreou-os aos autos
.

Dessa forma,
se houve exibição do documento solicitado na inicial, não restou caracterizada a resistência do réu à pretensão, e tão pouco há indícios de que ele não o faria administrativamente dentro de um prazo razoável
.

A respeito do tema, o professor Ernani Fidelis leciona: "Fazendo a exibição em atendimento ao pedido, o réu fica isento de custas e honorários advocatícios, porque cumpriu o preceito da única forma possível, a não ser que estivesse obrigado a exibição extrajudicial e se negou a fazê-la" (In Manual de Direito Processual Civil, ed. Saraiva, 4a edição, vol. 2, p. 356.)

Como houve a exibição da documentação requerida no prazo da contestação pelo réu, inexiste demonstração de que o réu tenha dado causa ao ajuizamento da ação, não havendo se falar, repise-se, em sua condenação em ônus do processo
.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, se não caracterizada nem provada a resistência em exibir, não cabe a condenação da ré em ônus do processo, face princípio da causalidade.

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.(...)." (AgRg no Ag 1337431/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 02/08/2011).

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DITOS VIOLADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ausente o questionamento prévio dos dispositivos legais cuja violação é apontada, apesar dos embargos de declaração opostos, é inviável o conhecimento do recurso especial. Aplicação do princípio consolidado na Súmula 211/STJ.2. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial na parte que sustenta contrariedade ao art. 844, II, do CPC, na medida em que as alegações da ora agravante, no sentido que as faturas requeridas por intermédio da presente ação não se encontram mais em seu poder, mas em poder da parte agravada, bem como de que não houve prova da recusa na entrega dos documentos pleiteados, constituem questões eminentemente fáticas, insuscetíveis de análise na via recursal eleita, conforme o disposto na Súmula 7/STJ, assim redigida: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Agravo regimental desprovido."(AgRg no Ag 939604 / MG, T1 - PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Denise Arruda, D.J. 27/05/08).

No caso, conforme ressaltado,
não houve resistência do requerido a caracterizar seu dever de arcar com os ônus de sucumbência porque a autora não comprovou ter postulado o pedido de forma administrativa
.

Logo,
a teoria da causalidade delineada pelo § 2o, do artigo 82, do Código de Processo Civil, pela qual só responde pelo ônus de processo a parte vencida que der causa ao ajuizamento da ação, não se aplica à ré no presente caso
.

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO - DOCUMENTO APRESENTADO COM A CONTESTAÇÃO - RESISTÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ÔNUS DO PROCESSO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se na ação cautelar de exibição de documentos a parte ré exibe os documentos pretendidos pelo autor junto com a contestação, e este não comprova a recusa administrativa alegada, ou não aguarda prazo razoável para o atendimento do pedido administrativo, não deve a ré ser condenada a pagar honorários advocatícios à parte adversa, conforme jurisprudência pacífica do STJ, em face do princípio da causalidade. - Recurso conhecido e não provido. (TJMG – Apelação Cível n° 1.0707.12.010301-5/001, rel. Des.Márcia de Paoli Balbino, julgado em 25 de junho de 2.013).

Por fim,
determino a alteração do polo passivo, passando para Banco Votorantim S/A, efetuando-se as anotações de praxe
.

Face ao exposto e demais princípios atinentes à espécie,
JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a presente “Ação de Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais” aforada por MARIA SANTANA HENRIQUE, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A, com qualificação nos autos
.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porque não deu causa ao ajuizamento da presente ação e não resistiu à pretensão deduzida na inicial, assim, condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, que arbitro em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e o faço com fulcro no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do mesmo Estatuto Processual.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt., 03 de setembro de 2.023.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.-”

Pois bem.

Inicialmente,
REJEITO
a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque, ainda que dispersa, a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

De outro lado, na contestação apresentada na origem a parte requerida não impugnou a gratuidade de justiça pleiteada e deferida em favor da parte autora, estando, portanto, preclusa, nos termos dos arts. 100 e 337, XIII do CPC, porque não apresentada a insurgência na primeira oportunidade cabível que era na contestação. Destarte,
REJEITO
a referida preliminar.

A parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo, destarte, despiciendo recolhimento das custas de preparo.

Deste modo, sendo adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

No mérito, infere-se que a pretensão de nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa não deve prosperar.

Com efeito, sem delongas, verifica-se sem lógica o pedido de realização de audiência de instrução no caso em análise, isso porque a almejada produção da prova oral em nada contribuiria para a finalidade da parte autora apelante de obter o comprovante de quitação do veículo descrito na inicial.

Em verdade, para o fim colimado de exibição dos documentos delineado na inicial, deveria ter a parte autora comprovado o seu interesse de agir com a juntada ao feito de documentos que demonstrassem a existência de
“prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
(Tema Repetitivo n°. 648 do STJ).

Nesta toada, como não acompanha a inicial nenhuma prova de que a parte autora apelante tenha juntado comprovante de requerimento administrativo/extrajudicial formal de exibição de documentos, com pagamento do custo do serviço, perante a instituição financeira requerida, não prospera o pedido de exibição de documento de quitação do contrato, valendo aqui sobrelevar que a parte autora sequer também comprovou a quitação do contrato, o que poderia se dar com mera juntada dos boletos das parcelas devidas e respectivos comprovantes de pagamento.

Portanto, improcede o argumento de cerceamento de defesa, não havendo fundamento idôneo para exibição do termo de quitação do contrato, por conta da falta de requerimento extrajudicial e comprovação de quitação, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Quanto aos ônus sucumbenciais, não há impugnação da parte autora apelante no tocante ao fundamento de causalidade que norteou a referida condenação, razão porque mantenho a referida imputação, mesmo porque, como sobredito, a recorrente não trouxe prova alguma de que pediu extrajudicialmente a almejada exibição de documentos à instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte autora apelante à parte requerida apelada para R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024